Tribunal: STF
Processo: HC 218219
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. INC. III E § 2º DO ART. 483 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVO JULGAMENTO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.7.2022, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Ivanete Ferreira dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 597.000/SP.



                            O caso 



    2. A paciente foi denunciada e, posteriormente, pronunciada por tentativa de homicídio duplamente qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal), tendo sido absolvida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que respondeu positivamente ao quesito absolutório genérico previsto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    Ao julgar apelação do Ministério Público (Apelação Criminal n. 0000497.92.2018.8.26.0548), o Tribunal de Justiça de São Paulo proveu o recurso, assentando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, por ter reconhecido a materialidade e a autoria delitiva, não podendo, portanto, ter absolvido a paciente. Determinou-se, assim, a realização de novo júri em acórdão com a ementa seguinte:



    “Apelação. Crime de homicídio qualificado tentado. Absolvição na origem. Decisão dos Jurados manifestamente contrária à prova dos autos caracterizada. Provimento ao recurso" (fl. 45, doc. 2) . 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 597.000, no Superior Tribunal de Justiça, sustentando que, mesmo quando os jurados tenham respondido positivamente aos quesitos da autoria e da materialidade, é possível a absolvição do réu amparada em qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em plenário. Nessa linha, o quesito de absolvição genérica previsto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal seria a expressão da manifestação da decisão soberana dos jurados, fundamentada na lógica do sistema da convicção pessoal, independente e dissociada da prova produzida e reconhecida pelo Conselho de Sentença. 



    O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração em 16.11.2021, nos termos seguintes:



    “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que não cabe habeas corpus em substituição ao recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se identificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Busca a defesa o restabelecimento da decisão do Tribunal do Júri que, após reconhecer a materialidade, a autoria e a forma tentada do crime, absolveu a paciente ao respondeu positivamente o quesito obrigatório do art. 483, § 2º, do CPP (‘O jurado absolve o acusado?’). 



    Assim se manifestou a Corte de origem ao prover a apelação ministerial para determinar a realização de novo julgamento 
(fls. 175-177): 



    ‘A materialidade ficou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 108/109) o qual atestou que a vítima Rodrigo ‘sofreu lesões corporais de natureza leve’. O crime de homicídio tentado não foi presenciado por testemunhas, mas a autoria do golpe de faca, desferido na cabeça da vítima (região temporal esquerda), foi confessada pela Ré na fase administrativa, tendo afirmado que ‘sentou a faca na cara’ da vítima (fls. 06), embora tenha ficado silente no sumário de culpa e em Plenário. 



    Por outro lado, a vítima Rodrigo declarou, em síntese, na fase administrativa (fls. 05), no sumário de culpa, e em Juízo, que: 1. a Ré era sua vizinha e tinha comportamento agressivo, sendo de seu conhecimento que já tinha agredido e desferido golpes de faca em outras pessoas daquela localidade; 2. estava em seu casa quando foi surpreendido pela Ré a qual invadiu seu apartamento com um chute na porte e, portando uma faca, desferiu um golpe em seu rosto; 3. a Ré dizia que pretendia ‘pegar’ sua esposa; 4. conseguiu se defender porque, por acaso, tinha um cabo de enxada próximo, além de contar com a ajuda de um vizinho. 



    As testemunhas Pedro e Wesley, Policiais Militares, inquiridos na fase administrativa e no sumário de culpa, confirmaram terem comparecido ao local do fato, encontrando a vítima ensanguentada e com um ferimento na cabeça, estando IVANILDADE já em seu residência, aparentando descontrole, gritando e dizendo frases desconexas. Acrescentaram que a Ré confirmou ter esfaqueado a vítima. Apenas o policial Pedro foi inquirido em Plenário, confirmando integralmente os termos de sua narrativa anterior. 



    Além da prova oral produzida, a circunstância de maior relevância neste caso é que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria, e a forma tentada do crime, conforme se verifica das respostas aos quesitos n. 01, 02 e 03 (fls. 387 e 388/389); no entanto, de forma contrária a esse entendimento e também às provas produzidas, absolveu a Ré em resposta ao 4º quesito (sem, aliás, especificação de tese compatível na Ata de Julgamento - fls. 361, item ‘4.3.b’), circunstância indicativa de manifesta contradição e não de acolhimento às teses defensivas. 



    O entendimento em questão amolda-se à orientação jurisprudencial do STJ, pacificada no sentido de reconhecer a possibilidade de anulação da decisão do Conselho de Sentença tida como manifestamente contrária à prova dos autos, nos casos de resposta positiva dos jurados ao quesito genérico de absolvição previsto no art. 483, § 2º, do CPP. Confiram-se precedentes: (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 49-52, doc. 2).



    4. Contra essa decisão, a Defensoria Pública de São Paulo impetrou o presente habeas corpus, no qual afirma que “descabe confrontar a decisão tomada nesses moldes com a prova dos autos, sendo certo que não há contradição em série de quesitos que venham a absolver o acusado pela afirmação do quesito obrigatório. Aliás, qualquer conclusão em sentido contrário assumiria a violação da regra de soberania dos veredictos”.



    Sustenta que “o questionamento do veredicto dos jurados a partir da prova produzida (CPP, art. 593, III, d) só é admissível quando o quesito sobre cuja resposta recai a irresignação acusatória envolve elementos concretos, perscrutáveis. A um quesito que se formula de modo absolutamente genérico (O jurado absolve o acusado?), nenhuma baliza hermenêutica calcada na prova dos autos se mostra possível; adentra-se em terreno metajurídico, inerente à subjetividade do jurado, à sua consciência e íntima convicção. Ademais, do jurado leigo, sem expertise em Direito, não se pode exigir que julgue de acordo com a lei, mas tão somente de acordo com sua consciência”. 



    Pede 



    “(...) a concessão da ordem, a fim de prestigiar a soberania do veredicto ao qual chegaram os jurados no mencionado processo, mantendo-se a absolvição da paciente, dando-se interpretação conforme ao artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, reconhecendo-o como recurso exclusivo da defesa, quando buscar se insurgir contra à decisão tomada com base no julgamento do quesito obrigatório (‘o jurado absolve o réu?’)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 597.000/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).



    6. Descabe cogitar-se de ilegalidade na espécie por ter o Tribunal de Justiça de São Paulo dado provimento ao apelo ministerial para anular a decisão absolutória e submeter a paciente a novo Júri por considerar o primeiro julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.



    7. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    Por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    8. Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido ao julgamento do Plenário em sessão virtual iniciada em 9.10.2020, retirado de pauta por pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes. 



    A matéria também foi objeto de manifestação em outros precedentes, como no julgamento, pela Segunda Turma, do Habeas Corpus n. 178.856, Relator o Ministro Celso de Mello, no qual se tem:



    “O cerne da controvérsia dos autos, no entanto, reside em saber se esse controle mínimo tem aplicação nos casos em que o réu é absolvido pela incidência do quesito genérico. A pergunta que se coloca, portanto, é a de saber se o juízo feito pelo Tribunal de Apelação teria qualquer margem de avaliação nesses casos, porquanto, se admitida a absolvição por critérios extralegais, a incidência da norma ao caso concreto jamais poderia ser verificada. Dito de outro modo, se o júri é livre para escolher qualquer norma, inclusive morais, para absolver alguém, então jamais seria possível identificar o enquadramento normativo por ele realizado.



    Esse raciocínio é, todavia, falacioso.



    Não há dúvidas de que, tal como formulado, o quesito genérico de fato dá margem para que seja interpretado no sentido de se reconhecer a possibilidade de absolvição por critérios extralegais. Mas a existência de diversas novas hipóteses de absolvição não significa que elas sejam indetermináveis, nem ilimitadas. Por isso, sempre haverá margem para que o Tribunal, no recurso de apelação, possa identificar a causa de absolvição, sua compatibilidade com o ordenamento jurídico, e, finalmente, se há respaldo mínimo nas provas produzidas, sempre tendo em conta que das provas, em geral, não se extrai apenas uma conclusão possível e, nos casos de divergência, a primazia é do Tribunal do Júri.



    Sem precisar ser exaustivo, mas apenas para indicar os limites das causas de absolvição, é absolutamente contrária à Constituição a interpretação do quesito genérico que implique a repristinação da odiosa figura da legítima defesa da honra. Os avanços da legislação penal no combate a discriminação contra a mulher, como a Lei Maria da Penha e a tipificação do feminicídio, não podem ser simplesmente desconsiderados pela interpretação sem limites da quesitação genérica. (...)



    Assim, a decisão do júri, para que seja minimamente racional e não arbitrária, deve permitir identificar a causa de absolvição. Dito de outro modo, para que seja possível o exame de compatibilidade do veredito com a jurisprudência desta Corte ou mesmo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso que a causa de absolvição, ainda que variada, seja determinável.



    O reconhecimento doutrinário de causas extralegais de exculpação não exime o Tribunal de Apelação, caso haja recurso do Ministério Público, do exame das razões possíveis de absolvição. Elas podem fundar-se em elementos legais de exclusão da antijuridicidade ou mesmo nas legais de exculpação. Podem, ainda, evidentemente, referir-se a causas extralegais como o chamado ‘fato de consciência’, as situações de ‘provocação de legítima defesa’ e os ‘conflitos de deveres’, como bem os descrevem Juarez Cirino dos Santos e René Dotti. Seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri. De outro lado, não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, pode o Tribunal ad quem, provendo o recurso da acusação, determinar a realização de novo júri.



    Ainda que tenha havido o reconhecimento formal, por meio da instituição do quesito genérico, do cabimento de causas extralegais de exculpação, elas podem e devem ser identificadas pelo Tribunal de apelação, sempre que assim o requerer o Ministério Público, sob pena de se transformar a participação democrática do júri, em juízo caprichoso e arbitrário de uma sociedade que é ainda machista e racista. Júri é participação democrática, mas participação sem justiça é arbítrio” (voto do Ministro Edson Fachin no Habeas Corpus n. 178.856, Sessão Virtual da Segunda Turma de 2 a 9 de outubro de 2020).



    9. A alteração legislativa decorrente da Lei n. 11.689/2008 simplificou a quesitação submetida ao Conselho de Sentença. Pôs-se no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal ser dispensável a formulação de quesitos específicos sobre cada qual das teses defensivas.



    O questionamento ainda controvertido, em sua interpretação e aplicação, é se seria possível aos jurados absolver o réu mesmo que tenham respondido positivamente aos quesitos da autoria e da materialidade e ainda que a única tese defensiva seja a de negativa de autoria. 



    Na Lei n. 11.689/2008, não houve alteração do art. 593 do Código de Processo Penal, mantendo-se, pela jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal, a possibilidade de novo júri quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (al. d do inc. III), ainda que vedada segunda apelação pelo mesmo motivo (§ 3º do art. 593), vale dizer, no mesmo sentido adotado na decisão objeto de questionamento na presente ação. Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 170.559, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    10. A denominada “absolvição por clemência”, prevista no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, torna-se definitiva e irrecorrível somente se, ao realizar o novo júri, o Conselho de Sentença voltar a respondê-lo positivamente. 



    Pela jurisprudência ainda prevalecente neste Supremo Tribunal Federal, há possibilidade de o Ministério Público apelar, alegando que a primeira decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo em caso no qual a decisão absolutória seja proferida pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    11. No caso dos autos, para analisar e concluir sobre a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e restabelecer a decisão absolutória do Tribunal do Júri favorável à paciente seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS. TRIBUNAL DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.339, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 786.854-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 



    2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora